Tribunal: TJBA
Processo: 8003485-26.2024.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003485-26.2024.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
JOAO ALVES BARBOSA FILHO registrado(a) civilmente como JOAO ALVES BARBOSA FILHO

APELADO: SOUZA BARROS COMERCIO & SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
ELIZEU BATISTA DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL APÓS CITAÇÃO E OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO MANTIDA.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por Bradesco Saúde S/A contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos por Souza Barros Comércio & Serviços Ltda., extinguindo a execução sob fundamento de ilegitimidade passiva, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a substituição do polo passivo e a juntada de novo título executivo, após a citação e a oposição de embargos à execução, configuram mero erro material sanável por emenda à inicial, ou se implicam alteração substancial vedada pela legislação processual.

III. Razões de decidir

3. A substituição do executado e a inclusão de documentos relativos a relação jurídica diversa não constituem simples correção formal, mas alteração substancial da demanda, vedada após a citação, conforme o art. 329, II, do CPC.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, após a citação e especialmente após a oposição de embargos, não se admite emenda à inicial para corrigir vícios substanciais do título ou modificar o polo passivo (AgInt no AREsp 1.317.840/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 02.04.2019).

5. O princípio da economia processual não pode se sobrepor às garantias do contraditório e da segurança jurídica. Correta, portanto, a extinção da execução por ilegitimidade passiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“É inviável a emenda à inicial da execução para substituição do polo passivo ou alteração substancial do título após a citação e a oposição dos embargos.”

“A ilegitimidade passiva verificada nessas circunstâncias enseja a extinção da execução, nos termos do art. 487, I, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 329, II; 783; 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.317.840/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª T., j. 02.04.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003485-26.2024.8.05.0191
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada SOUZA BARROS COMERCIO & SERVICOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.